Tribunal: TJDFT
Processo: 0710325-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710325-40.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARCIA PEREIRA MARTINS DE LIMA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMOS. REVISÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR). DIGNIDADE PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERBA HONORÁRIA ‘PRÓ RATA’. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DO BANCO RÉU. RECURSO DESPROVIDO DO AUTOR. 1.A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento, podendo ser aplicado aos empréstimos direto em conta corrente. 2. Conforme entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente. 3. E nem há que se alegar que, as instituições financeiras não possuem meios de saber, se a pessoa que se dirige a um Banco para pedir empréstimo já possui outros, em outras Instituições de crédito. 4. É público e notório que não só os Bancos, como até mesmo as lojas que oferecem “crediário” para seus clientes possuem acesso ao “SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉCITO (SCR), gerenciado e fornecido pelo Banco Central para justamente informar a situação econômica de cada cidadão que possui qualquer tipo de negociação financeira no país, tal como empréstimo, crediário ou mesmo dívida no mercado financeiro. 5. Constatado que houve sucumbência recíproca equivalente, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos na proporção de 50% para cada parte. 6.Recurso conhecido e parcialmente provido do Banco Réu. Recurso desprovido da Autora. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 313, 394 e 592, inciso II, todos do Código Civil, sustentando que o colegiado limitou as parcelas de desconto em sua conta bancária, alterando assim o prazo de resgate do contrato de mútuo firmado com o ora recorrido. Argumenta, portanto, que se impunha a revisão do contrato, providência que não foi adotada pela turma julgadora; b) artigo 86, parágrafo único, e 490, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando que os seus pedidos foram amplamente acolhidos, razão pela qual não poderia sofrer condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação artigos 313, 394 e 592, inciso II, todos do Código Civil, 86, parágrafo único, e 490, ambos do Código de Processo Civil/2015, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, a conclusão da turma julgadora, quanto à revisão do contrato, conforme consignado no julgamento dos embargos declaratórios, foi no sentido de que “O questionamento se dá em razão da sua incapacidade atual de pagamento das parcelas contratadas, não havendo justo motivo que enseja, em meu sentir, a pretensão de revisão. Com efeito, a própria parte destacou na inicial que o seu objetivo não era rediscutir taxas de juros ou a legalidade de desconto, mas, após limitado o desconto em 30% (trinta por cento) de sua remuneração, apurar o quantum devido. Tal poderá ser requerido na fase de cumprimento de sentença, em sede de liquidação” (ID 12372539 - Pág. 1). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029